Tribunal: STF
Processo: RE 84484
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL. - NULIDADE PROCESSUAL, PREVISTA NO ART. 564, INCISO III, LETRA E, IN FINE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR FALTA DE INTIMAÇÃO, À APELANTE, DA ABERTURA DE VISTA PARA RAZÕES. - APLICAÇÃO
DO ART. 600, COMBINADO COM O ART. 798, § 5º, LETRA A, DO MESMO CÓDIGO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.